Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, AJUIZADA POR B. F. S. O. CONTRA BANCO BMG S.A., AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INFORMAÇÃO INADEQUADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspensão de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário do autor, referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com fixação de multa cominatória pelo descumprimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — para a suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado, diante da alegação de ausência de informação clara e adequada sobre a modalidade contratada; e (ii) saber se o valor da multa cominatória fixada é proporcional e razoável, ou se deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para além da possibilidade de fraude, não reconhecendo autor a contratação, questiona-se, de início, se consta no contrato informações claras, suficientes e adequadas sobre o produto, com especificação de seus encargos, parcelas, valores e condições, eventualmente diferenciando-o de outros similares a fim de assegurar a liberdade de escolha e a tomada de crédito responsável.
4. A relação entre as partes é de natureza consumerista, e o contrato em questão caracteriza-se como contrato de adesão, nos termos do art. 54 do CDC. 4.1. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação prévia, adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente nos contratos de outorga de crédito, nos quais devem constar o valor contratado, a taxa efetiva anual de juros, os acréscimos previstos, a periodicidade e o número de prestações e a soma total a pagar (art. 52 do CDC).
5. O instrumento contratual não externaliza, de forma clara e transparente, as principais características do produto, não distingue o serviço de saque de outras modalidades menos onerosas de crédito e não explicita a necessidade de complementação dos valores consignados em folha para efetiva quitação do débito e afastamento da incidência cumulada de encargos. 5.1. A ausência dessas informações compromete a livre manifestação de vontade do consumidor e configura descumprimento do dever de informação, transparência e boa-fé objetiva impostos ao fornecedor (art. 4o do CDC).
6. Os elementos constantes dos autos são suficientes para indicar a probabilidade do direito nesta sede de cognição sumária. 6.1. O perigo de dano decorre do comprometimento mensal de renda proveniente de benefício previdenciário, essencial à subsistência do autor. 6.2. A medida é integralmente reversível: em caso de improcedência do pedido ao final, os descontos poderão ser retomados, sem prejuízo ao agravante, sendo admissível a cobrança de juros e correção monetária sobre os valores não descontados no período.
7. A fixação de multa cominatória encontra respaldo no art. 537 do CPC, como mecanismo de coerção destinado a assegurar o cumprimento de obrigação de não fazer. 7.1. A suspensão dos descontos consignados constitui obrigação de simples execução, ao alcance da instituição financeira mediante comando operacional imediato. 7.2. O valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional, considerando o porte econômico da recorrente e a necessidade de conferir efetividade à determinação judicial. Não se identifica abusividade ou desproporcionalidade a justificar a redução nesta fase processual.
8. Precedente desta Corte: “(...) 1. Alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. 2. No caso, o agravante não nega propriamente a ocorrência de fraude, limitando-se a afirmar que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar. 3. Ademais, pela narrativa posta nos autos originários e provas colacionadas, não é possível afastar a assertiva de fraude, sendo necessário avaliar melhor a questão durante a instrução processual, em especial se houve alguma participação do agravante que tenha contribuído para a consumação da fraude, ainda que perpetrada por terceiro. 4. Ainda que necessária dilação probatória para a solução da lide, isso não pode resultar prejuízos à agravada, com a manutenção dos descontos que considera indevidos até a conclusão da instrução processual. Diversamente, diante da verossimilhança das alegações autorais, ao menos nesta fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante. 5. A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 6. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de astreintes tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. 7. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Entretanto, cumpre estabelecer limite máximo para a multa por cada desconto indevido, sem prejuízo de nova deliberação pelo juízo de origem em caso de recalcitrância. 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.” (0704097-93.2024.8.07.0000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 22/05/2024.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de informação clara, adequada e transparente sobre as características e os encargos do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) configura descumprimento do dever de informação previsto no CDC e autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos. 2. A tutela de urgência voltada à suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida reversível, cujo risco processual é suportado pela instituição financeira até o julgamento de mérito. 3. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de obrigação de não fazer deve ser proporcional ao porte econômico da parte obrigada e à gravidade do descumprimento, não se impondo sua redução quando ausente demonstração de abusividade."
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, 6o, III, 30, 31, 52, caput e § 2o, e 54; CPC, arts. 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0708350-38.2022.8.07.00190, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 22/10/2024; TJDFT, AI 07319354520238070000, Rel.a Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 21/11/2024.